Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011836-38.2021
AGRAVANTES: ALADIM DOS SANTOS CAMILO e HERONDINA MARQUES CAMILO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AVALISTAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - NÃO COMPROVADO DE PLANO O VÍCIO DA VONTADE - LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALADIM DOS SANTOS CAMILO e HERONDINA MARQUES CAMILO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Pedido de Tutela Cautelar Antecedente no 1004059-87.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelos Agravantes, que pretendiam a suspensão da exigibilidade dos contratos em que figuram como avalistas do Sr. Miguel Bento David, firmados com o banco Agravado.
Em suas razões, os agravantes sustentam que o Sr. Miguel casou-se com a filha do casal, ensejo em que, conquistando-lhes a confiança, elaborou procuração, assinada por estes, que veio a ser utilizada para lavrar diversos contratos com a instituição financeira agravada, isto sem o conhecimento dos agravantes, situação que só teria vindo à tona após a separação do Sr. Miguel da filha dos agravantes.
Propalam que a instituição financeira não teria observado o dever de cuidado, vez que a procuração outorgada ao Sr. Miguel não lhe conferia poderes para dar garantia de aval em nome dos agravantes.
Portanto, requerem a concessão da tutela para que se suspendam os contratos firmados até o desfecho da ação a ser proposta contra a Agravada.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o (...)
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela Agravante, constata-se, de início, a ausência de ações ou atos de cobrança feitos pela instituição bancária, fator a afastar a urgência.
Não bastasse, existe dúvida objetiva quanto ao fumus boni iuris, como bem ressaltou o julgador de primeiro grau:
8. Ocorre que conforme os fatos narrados e os pedidos constantes na inicial verifica-se que o caso concreto amolda-se na verdade em pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, devendo, portanto, seguir o rito do artigo 303 do CPC, conforme determina o paragrafo único do artigo 305. Desse modo, passo a analisar a presenta ação como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
9. Para o deferimento da tutela de antecipada exige-se (art. 303, CPC): I) à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar; e II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
10. No caso em apreço o requisito da probabilidade do direito vindicado não se encontra efetivamente demonstrado, visto que os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que a procuração dada ao Sr. Miguel lhe dava poderes para assinar cédulas de crédito. 11. Outrossim, uma das cédulas de crédito de no 0000359030 se encontra devidamente assinada pelos próprios autores, não podendo afirmar que o banco agiu de forma negligente.
Além disso, tem-se que a prova acerca de eventual vício da vontade nos contratos elencados pelos agravantes demanda, em princípio e em tese, instrução probatória específica, a ser produzida na ação intentada em primeira instância.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Após, vistas ao Parquet.
Ao final, conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator